Tribunal: TJSP
Processo: 1044003-45.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Telefonia. Contrato empresarial. Ação revisional de contrato c./c. indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Inaplicabilidade do CDC. Empresa apontada como intermediadora que não participou da contratação de 26/09/2017. Improcedência mantida em relação a intermediadora do primeiro contrato de 2014. Empresa autora que recebeu oferta de alteração

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Telefonia. Contrato empresarial. Ação revisional de contrato c./c. indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Inaplicabilidade do CDC. Empresa apontada como intermediadora que não participou da contratação de 26/09/2017. Improcedência mantida em relação a intermediadora do primeiro contrato de 2014. Empresa autora que recebeu oferta de alteração do plano de telecomunicação móvel por preposto da empresa de telefonia. Gravação que indica que o valor final incluía conversação, pacote de dados de internet e quatro aparelhos celulares. Contrato com duração de 24 meses. Lançados valores nas faturas acima do pactuado para os "serviços contratados" e com cobrança dos aparelhos. Devolução de forma simples do excesso, a partir da fatura de abril/18 até o final do contrato, a ser apurada em fase de liquidação de sentença. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.